Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-81.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012266-81.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (APELADO), TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES - CPF: 350.409.129-00 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECRETO 20.910/1932 – MARCO INICIAL – EFETIVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL – PERMUTA DE TERRENOS – TERRENO NON DOMINO REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO – IRREGULARIDADE RECONHECIDA NA JUSTIÇA FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1
.
“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos ”. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) (destaquei)

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

3. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

4.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

LEANDRO MUSSI

EMILIO DIVINO RODRIGUES

TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de Remessa Necessária e

recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Indenizatória nº 1012266-81.2017.8.11.0015 ajuizada por
LEANDRO MUSSI, EMILIO DIVINO RODRIGUES e TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de

indenização por danos materiais na importância de R$ 23.171.103,43 (vinte e três milhões cento e setenta e um mil, cento e três reais e quarenta e três centavos), bem como lucros cessantes em virtude da não exploração do imóvel, que somam a quantia de R$ 3.047.250,00 (três milhões quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante, preliminarmente, que cerceamento de defesa, sob o argumento que não houve audiência de instrução e julgamento quando se faz necessária.

Arguiu, ainda, preliminarmente a inépcia da inicial ao fundamento que “
a inicial não foi instruída com nenhum documento apto a comprovar o direito dos Apelados, os quais sequer juntaram aos autos a Lei Municipal de nº 1126/2009 que autorizou a permuta de bens imóveis do Munícipio de Sinop com particulares
”.

A parte apelante impugnou à assistência judiciária arguindo que muito embora os Apelantes tenham firmado a declaração de hipossuficiência, inexistem outros elementos a corroborar a alegada insuficiência econômica, em especial, o fato das partes apeladas possuírem advogado particular e em razão do valor da causa.

Alega a prescrição do direito dos apelados, porquanto o prazo prescricional da evicção é de três anos, nos termos doa art. 206, §3º, V, do CC, de modo que entre a data da imissão na posse (09/12/2013) até a data do ajuizamento da presente demanda (
08/11/2017)
.

No mérito, argumenta que não há nenhum procedimento de licitação em que os Apelados tenham se sagrado vencedores, razão pela qual não existe possibilidade da doação ter sido realizada pelo Município de Sinop aos Apelados e, por conseguinte, “
não se vislumbra qualquer responsabilidade do Município de Sinop sobre os danos materiais e lucros cessantes alegados
”.

Aduz que “
tão somente autorizado a doar o imóvel os Apelados, o que não necessariamente induz a conclusão de que isto tenha ocorrido até mesmo porque inexiste qualquer documento, tanto na Prefeitura Municipal de Sinop, assim como nos autos desta demanda, demonstrando que a doação tenha sido devidamente formalizada para que produzisse seus efeitos jurídicos
”.

Afirma a impossibilidade de ressarcimento em decorrência da evicção, diante da ausência de denunciação da lide na ação reivindicatória e em face da ausência de contrato oneroso.

Por fim, argumenta que o valor encontrado na perícia não deve ser mantido, posto que o do valor da coisa será aquele vigente a época em que se evenceu, nos termos do art. 450, CC.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou, alternativamente, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 132591740, págs. 27/41 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 146276655 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante sustenta que que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não houve audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Out
rossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Ademais, quando intimado para apresentar as provas que pretendiam produzir – id. 120771857 -, a parte apelante se manteve inerte, não tendo apresentado o pedido de audiência de instrução e julgamento, tampouco arrolado qualquer testemunha.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte apelante sequer postulou a dilação probatório no momento oportuno.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL - FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Egrégia Câmara:

A apelante aduz
a inépcia da inicial ao fundamento que “
a inicial não foi instruída com nenhum documento apto a comprovar o direito dos Apelados, os quais sequer juntaram aos autos a Lei Municipal de nº 1126/2009 que autorizou a permuta de bens imóveis do Munícipio de Sinop com particulares
”
.

Com efeito, considera inepta a inicial quando está presente algum dos requisitos fixados taxativamente no art.

330, §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, o argumento da parte apelante (falta de documento) não é capaz de caracterizar a inépcia da inicial, uma vez que a falta de documentos não é um dos elementos essenciais para propositura de demanda.

Ressalta-se que a possível falta de documento para comprovar de documento dos fatos constitutivo de direito da parte autora será analisando no mérito.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante arguiu a prescrição afirmando que
o prazo prescricional da evicção é de três anos, nos termos doa art. 206, §3º, V, do CC, de modo que ocorreu a prescrição entre a data da imissão na posse (09/12/2013) até a data do ajuizamento da presente demanda (
08/11/2017).

Com efeito, a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Log
o, independente da sua natureza, se aplica o prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/1932. Aliás, esse é o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A prescrição contra a Fazenda Pública não é disciplinada pelo Código Civil ou Código de Processo Civil, mas pelo Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação, contado da data do ato ou do fato do qual se originaram
. Precedentes do STJ. 2.Agravo regimental improvido. (STJ – Quinta Turma. AgRg no REsp 969.681/AC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28.08.2008, DJe 17.11.2008) (destaquei)

N
esse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
. 2.
Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação indenizatória depois de transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020) (destaquei)

No
tocante, ao marco inicial, é certo que tem início apenas no momento da violação do direito, isto é, o titular do direito violado tem conhecimento notório do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

Ora, somente ciência da violação do direito pleiteado que surge a pretensão de ser reparado, razão pela qual deve ser considerado a data que de fato as partes apeladas tiveram desconstituído a propriedade do imóvel em que pleiteiam a indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA TABELIÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA PROCURAÇÃO COM CANCELAMENTO DO REGISTRO DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO ADQUIRENTE.
TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA
.

1. Ação indenizatória ajuizada em 11/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 04/10/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão, contra o tabelião, de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do registro de compra e venda de imóvel, porque realizada com base em procuração declarada nula.

3. A Lei 8.935/2004 estabelece, em seu art. 1º, que os serviços notariais e de registro são "destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos" - como prevê também o art. 1º da Lei 6.015/1993 - e, em seu art. 3º, que o "notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública".

4. Hipótese em que, por força da presunção legal de veracidade inerente ao ato notarial e de registro,
a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado só se configurou com a sentença transitada em julgado, em que declarada a nulidade da procuração, da escritura pública de compra e venda do imóvel e de seu respectivo registro, e, por conseguinte, determinou a reintegração da posse, em favor de terceiro, do bem adquirido pela recorrida, causando a esta o prejuíz
o.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.043.325/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DEMAIS DANOS EXISTENTES NO IMÓVEL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação "(AgInt no AREsp 1.784.132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 1º/7/2021).

2. No caso concreto, nos termos do acórdão recorrido, em consonância com os documentos juntados aos autos, o incêndio no imóvel ocorreu em 28/7/2000, mas a autora afirma que apenas tomou conhecimento do fato em 31/5/2001, quando realizou vistoria no imóvel, por conta do encerramento do prazo contratual de locação.

3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, é o dia 31/5/2001. Assim, como a ação foi proposta apenas em 12/12/2007, fora do lapso quinquenal que não se discute na hipótese em epígrafe, encontra-se prescrita a pretensão nela veiculada.

4. O eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que não restou comprovada a existência de danos decorrentes do uso do imóvel locado. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no REsp n. 1.432.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso, o ato lesivo provocado decorreu da ação declaratória que retirou as apeladas da posse do imóvel, uma vez que a partir desse momento perderam a posse de fato.

Logo, considerando que o marco inicial da prescrição ocorreu em
09/12/2013
e a presente demanda indenizatória foi ajuizada em
08/11/2017
, não decorreu a prescrição quinquenal fixada no Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual deve ser afastada.

Assim,
afasto a preliminar arguida.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-
se de Remessa Necessária e

recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Indenizatória nº 1012266-81.2017.8.11.0015 ajuizada por
LEANDRO MUSSI, EMILIO DIVINO RODRIGUES e TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de

indenização por danos materiais na importância de R$ 23.171.103,43 (vinte e três milhões cento e setenta e um mil, cento e três reais e quarenta e três centavos), bem como lucros cessantes em virtude da não exploração do imóvel, que somam a quantia de R$ 3.047.250,00 (três milhões quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que as partes apeladas
LEANDRO MUSSI, EMILIO DIVINO RODRIGUES e TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES
ajuizaram
a presente ação indenizatória em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
em face que foi realizada a permuta de área nos Lei Municipal nº 1.126/2009, no entanto, a área entregue de 136,73 há entregue foi objeto de Ação Reivindicatória nº 0005433-21.2013.4.01.3603 pela União.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

“Trata-se de um DESATENDIMENTO, por parte do Município de Sinop, a uma Lei de regência, específica para o caso, em que se deixou de observar as formalidades da permuta realizada, especialmente, a mais importante, se poderia dispor daquela área, e, por consequência, o imóvel foi reavido pela União.

A PERMUTA, “in casu”, estava subordinada a um interesse público justificado na Lei, qual seja, a INSTALAÇÃO da SEDE da EMBRAPA.

Dessa forma, resta EVIDENTE o DEVER de INDENIZAR do Requerido, na medida em que não se desincumbiu em regularizar o domínio da área permutada aos Autores, acarretando-lhes, além da perda da posse, perda das benfeitorias edificadas na área, a impossibilidade de explorá-la comercialmente, bem como os Autores deixaram de auferir a renda resultante da exploração do imóvel recebido em permuta.

Conforme define a doutrina, a EVICÇÃO consiste na PERDA TOTAL ou PARCIAL da POSSE ou PROPRIEDADE de um BEM que uma pessoa adquiriu em favor de um terceiro, por meio de determinação judicial movida por outras partes.

(...)

Na hipótese dos autos, a área em questão foi recebida pelos Autores em permuta com o Município de Sinop que, ao arrepio de sua própria Lei de regência e inobservando a forma prescrita à sua formalização, deu ensejo à perda do imóvel em favor da União.

Trata-se de ato judicial posterior que garantiu o direito de propriedade a terceiro (União), frustrando a expectativa de aquisição da propriedade por parte dos Autores.

Nesse sentido, o prejuízo decorrente do fato é cristalino e a responsabilidade do Município de Sinop pelos danos causados decorre do mandamento constitucional inserto no art. 37, § 6º, da Carta Magna, segundo as regras da RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

O EVENTO DANOSO restou COMPROVADO nos autos, ante os valores investidos pelos Autores no imóvel e o NEXO CAUSAL encontra-se diretamente vinculado ao comportamento do Município que realizou PERMUTA a “NON DOMINO”.

Configurado está, portanto, o DEVER de INDENIZAR, eis que o Município de Sinop responde pela evicção.

Caberá ao Município de Sinop INDENIZAR os Autores por DANOS MATERIAIS, conforme cálculos apresentados pelos Autores, na importância de R$ 23.171.103,43 (vinte e três milhões cento e setenta e um mil, cento e três reais e quarenta e três centavos), bem como LUCROS CESSANTES em virtude da não exploração do imóvel, que somam a quantia de R$ 3.047.250,00 (três milhões quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

A simples e exclusiva alegação do Requerido de que o “laudo de avaliação” não observou as “normas da ABNT NBR 14653-3” demonstra tão somente “palavras lançadas ao vento”, na medida em que não se trata de exigência legal, tampouco trata-se de ação de desapropriação como sugere o Requerido. E ainda:.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais e a remessa necessária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, os apelados eram proprietários da área 612 ha, localizada dentro da Fazenda Aeroporto que foi dado como permuta com o Município de Sinop, por meio da Lei Municipal sob nº 1.126/2009, em que foi recebido outras duas áreas, uma de 234,77 há e outra de 136,73 há.

Posteriormente, as partes apeladas perderam a posse da área de 136,73 há em face da decisão judicial proferida na Ação Reivindicatória nº 0005433-21.2013.4.01.3603 ajuizada pela União.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Sinop, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Por sua vez, considerando que o Município de Sinop efetuou permuta da área de 136,73 há

a
non domino
, existe sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo, uma vez que realizou a permuta de terras que não era de seu domínio.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 456.455/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ de 18/8/2006, p. 366.)

Ademais, apenas a título de
obiter dictum
esclareço que no caso concreto não se aplica a evicção, mas tão somente o direito indenizatório previsto no
art. 37, §6º da Carta Magna
, uma vez que as partes apeladas foram prejudicas pelo negócio jurídico feito junto ao Município, conforme precedente deste Tribunal em caso análogo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INTERMAT EXCLUÍDO DA LIDE ANTE AO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VERBA SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADA PELOS AUTORES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – VENDA A NON DOMINO REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DE ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO - MATRÍCULAS ANULADAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – EVICÇÃO – ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO PER SALTUM – NÃO OCORRÊNCIA – REGRAS DO DIREITO PÚBLICO – NÃO APLICAÇÃO DE REGRAS DO DIREITO PRIVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APELO DO INTERMAT PROVIDO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(...)

8 – Apelo do Estado de Mato Grosso

9 – Inexistência de dúvida acerca da ocorrência de venda a non domino pelo Estado de Mato Grosso de área pertencente à União, posto que tal matéria já foi objeto de ação judicial, estando acobertado pelo manto da coisa soberanamente julgada. A venda a non domino de bem enseja o retorno das partes ao status quo ante, sem prejuízo do dever do alienante de arcar com a indenização pelas perdas e danos causados à parte contrária.

10 - Ausência de responsabilidade do Estado, pois os autores deveriam ter ajuizado ação contra quem lhe vendeu o bem, nos termos do art. 447 do Código Civil, sendo vedada a denunciação per saltum, faço a seguinte ponderação. Estaria correto o raciocínio do Apelante se a evicção fosse originária de uma relação contratual típica do direito privado, ou seja, fosse advinda de um contrato oneroso. O Código Substantivo, embora tenha ganhado um contorno publicista com a sua reforma ocorrida em 2002, é um conjunto normativo que regulamenta, na sua imensa maioria, relações jurídicas no campo do direito privado.

11 - Assim, os Autores somente estariam obrigados a proporem a ação contrato o alienante imediato, caso fosse uma situação fática ocorrida no campo do direito privado, mormente no campo obrigacional e contratual, posto oriunda de um contrato oneroso, nos exatos termos do art. 447 do Código Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

12 - Situação fática apresentada na presente lide é uma nítida relação que navega no mar do Direito Público. Desta forma, entendo ser completamente inaplicável o disposto no art. 447 do Código Substantivo.

13 - A responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria Lei Maior (art. 37, §6º da Carta Magna).

14 - Assim, podem os Autores proporem ação contra o Estado de Mato Grosso com escopo indenizatório decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação per saltum.

15 – Juros moratórios e correção monetária.

16 - RE 870.947/SE (Tema 810/STF).

17 – Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

18 – Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

(N.U 0026401-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Assim, é nítida a relação entre as partes, por conseguinte, a legitimidade do Município de Sinop, uma vez que as terras concedidas na permuta foram reconhecidas como da União nos autos da Ação Reivindicatória nº 0005433-21.2013.4.01.3603.

Ressalta-se que a realização da permuta está devidamente comprovada nos autos, conforme Lei Municipal sob nº 1.126/2009, protocolo de intenções da permuta – id. 120771846 -, Ofício nº 167/2013 – id. 120771807 – e diante da Ação Reivindicatória nº 0005433-21.2013.4.01.3603 que indicam os apelados como possuidores da área.

Nesse contexto, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que, em situações como a retratada, não se exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

A conduta do município evidencia-se diante da ocorrência de permuta non domino área pertencente à União, uma vez que a controvérsia já foi objeto de ação judicial.

Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na Ação Reivindicatória nº 0005433-21.2013.4.01.3603, tal como a alegada ausência de denunciação a lide, não são capazes de afastar a responsabilidade da apelante, uma vez que estas devem ser enfrentadas naqueles autos.

Partindo dessas premissas, resta configurado o dever do Município de indenizar os Apelados em relação ao dano causado – perda de 136,73 hectares.

A parte apelante impugnou o valor a ser reparado afirmando que deve ser considerando o valor
da coisa vigente a época em que se evenceu, nos termos do art. 450, parágrafo único, do CC.

No entanto, no caso concreto, conforme já enfrentado, não se trata de evicção, mas de ação indenizatória, razão pela qual a reparação deve considerar o prejuízo causado.

Logo, considerando que a impugnação ao valor não prospera, diante da ausência de outra fundamentação que demonstre a conclusão adotada e considerando que não houve pedido de realização de nova perícia no decorrer da dilação probatória, entendo como pertinente a manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo
.

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos materiais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para
melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Por fim, no tocante a impugnação a justiça gratuita, é certo que a revogação neste momento, após o reconhecimento do direito das partes autoras, acarretará prejuízo a própria parte apelante, uma vez que deverá ressarcir as custas, razão pela qual deixo de revogar o referido benefício.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023